Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. VIA ESTREITA DO WRIT. VALORAÇÃO DA PROVA. TESE AFASTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO CAUTELAR. PRAZO NONAGESIMAL NÃO PEREMPTÓRIO. EVENTUAL ATRASO NÃO CARACTERIZA COAÇÃO ILEGAL. PRECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CCP. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A TODO O PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.
2. Na via estreita do habeas corpus, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não se infere ilegalidade alguma na abordagem realizada pelos policiais civis que culminou na prisão em flagrante do paciente. Ademais, o juízo sentenciante afirma que a denúncia anônima foi confirmada, revestindo a ação policial de legalidade.
3. A denúncia anônima minimamente confirmada justifica a abordagem policial por se tratar de exercício regular da atividade investigativa pela autoridade policial (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)
4. O prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação dos fundamentos da prisão preventiva não é peremptório. Desse modo, eventual atraso do juízo nessa reavaliação não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão. Precedentes do STJ.
5. Tendo o réu respondido o processo preso, mostra-se um contrassenso, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para recorrer da sentença, ainda mais quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes do STF.
6. Não há qualquer incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, competindo ao juízo da execução promover a adequação.
7. Ordem denegada.